Tribunal: STF
Processo: RE 91087
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-01
Data de publicação: 1979-08-01

Ementa:
- Alegação de incompetência da Justiça do Trabalho. 
- Recurso que, ao invés de ter sido interposto com base no artigo 143 da Constituição, o foi com apoio no artigo 119, III, "a" e "d", e no qual não se alegou ofensa a determinado texto constitucional, mas, apenas, negativa de vigência de dispositivos legais e dissídio de jurisprudência. 
Recurso extraordinário não conhecido.